Tribunal: TJBA
Processo: 8048226-42.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8048226-42.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TEREZINHA LIMA DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO JESUS OLIVEIRA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, LEANDRO JESUS OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR DOS DANOS MORAIS. ADEQUAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou procedente ação indenizatória ajuizada por consumidora em virtude de transações bancárias realizadas em sua conta corrente sem sua autorização, determinando a restituição do valor de R$ 6.733,91, com atualização monetária e juros legais, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O banco apelante suscita preliminares de revogação da gratuidade da justiça, ausência de interesse de agir e ilegitimidade passiva ad causam. No mérito, sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço e a ausência de responsabilidade pelos danos. A parte autora interpôs recurso adesivo, requerendo a majoração da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Discute-se a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira por transações bancárias não reconhecidas pela autora e supostamente realizadas mediante fraude, bem como a adequação do valor fixado a título de danos morais, à luz da extensão do dano e do caráter pedagógico da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A alegação de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica da autora não se sustenta, uma vez que a gratuidade foi deferida com base em declaração firmada nos autos, não infirmada por prova robusta em sentido contrário.
4. A preliminar de ausência de interesse de agir revela-se igualmente improcedente, pois a negativa administrativa pelo banco ao pleito da autora configura pretensão resistida, sendo desnecessário o esgotamento da via administrativa.
5. Também não procede a alegação de ilegitimidade passiva ad causam, considerando que a autora imputa falha na prestação do serviço bancário, mantido com o Banco do Brasil S.A., decorrente de transações não autorizadas em sua conta corrente.
6. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que considera a fraude bancária hipótese de fortuito interno, não excludente do dever de indenizar.
7. As provas constantes dos autos, especialmente os extratos bancários e o registro de boletim de ocorrência, demonstram a ocorrência de movimentações atípicas e concentradas em curto período, destoantes do perfil da autora, evidenciando falha na prestação do serviço.
8. A indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 revela-se proporcional à gravidade do ocorrido, observando os critérios da razoabilidade, da suficiência compensatória e do caráter pedagógico da medida, não se justificando sua majoração.
9. Mantida a procedência da ação, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios recursais para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO.
10. Recursos conhecidos. Recurso do Banco do Brasil S.A. desprovido. Recurso adesivo da parte autora igualmente desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código de Processo Civil, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
Superior Tribunal de Justiça, Súmula 479.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8048226-42.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
TEREZINHA LIMA DE JESUS e outros
e como apelada
BANCO DO BRASIL SA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade
em conhecer e negar provimento aos recursos
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .